Tribunal: TJMT
Processo: 1028908-67.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028908-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), ANTONIA MARIA DE SOUZA - CPF: 482.355.711-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
DESCONTOS
SOBRE
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO
– URGÊNCIA VERIFICADA – VERBA NECESSÁRIA PARA A SOBREVIVÊNCIA DA AUTORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
A tese sustentada pela agravante se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela jurisdicional, mormente porque ao menos diante das provas e elementos que constam dos autos, verifica-se a hipótese de
vazamento
de dados pela instituição financeira, o que deve ser
melhor
averiguado.

III - Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravada poderá retomar os descontos na folha de pagamento da agravante até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIA MARIA DE SOUZA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da Ação
de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1003965-53.2023.8.11.0010, ajuizada em face
do
BANCO
BRADESCO S.A.
,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência antecipada, para que a agravada se abstenha de efetuar descontos das parcelas de empréstimo fraudados.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiro, mas que a causa do prejuízo em questão se deu em razão do descuido da instituição financeira agravada, a qual não foi diligente quanto aos cuidados com os dados bancários do cliente e demais informações pessoais.

Assevera que a falta de proteção dos dados pessoais possibilitou que golpistas entrassem em contato com informações verídicas a seu respeito e, em razão disso, criou-se uma relação de confiança com o

terceiro, que o fez tomar empréstimo na quantia aproximada de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Sustenta, ainda, que os descontos efetuados lhe causam severos prejuízos, visto que descontam da sua única fonte de sobrevivência, qual seja, o benefício do INSS.

Pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id
.

195249654
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 198183655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência antecipada, para que a agravada se abstenha
de efetuar descontos
no benefício previdenciário da autora, ora agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no
artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente
não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito
arguido
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, milita em favor da agravante tanto a aparência do direito quanto a urgência da medida, no que diz respeito à necessidade de suspensão da cobrança das parcelas de empréstimos consignados, os quais incidem sobre os proventos previdenciários da autora, no valor de três
salários-mínimos
, sua única fonte de renda.

Por outros termos, a tese sustentada pela agravante se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela jurisdicional, mormente porque ao menos diante das provas e elementos que constam dos autos,
verifica-se a
hipótese de
vazamento
de dados pela instituição financeira, o que deve ser
mais bem
averiguado.

Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agrava
da
poderá retomar os descontos na folha de pagamento da agrava
nte
até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

Assim, ao menos no atual estágio da lide, se faz prudente o deferimento da tutela de urgência, para suspender os descontos realizados em folha de benefício previdenciário, de modo a evitar que sejam causados danos irremediáveis à agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Ação que questiona validade da contratação de empréstimo. Tutela de urgência deferida, Primeiro, mantém-se a liminar de suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor. Há verossimilhança nas alegações deduzidas pelo autor extraindo-se delas os requisitos legais para concessão da antecipação de tutela. Há prova das alegações do autor, a partir das conversas mantidas pela suposta fraudadora com o autor (fls. 35/39 da origem) e a
irresignação
deste, ao informar às autoridades competentes o golpe narrado (boletim de ocorrência às fls. 50/51 da origem). Diante da relevância da fundamentação trazida em petição inicial, mostra-se necessária e adequada a manutenção da suspensão dos descontos. Ademais, o provimento é reversível, não configurando dano irreversível ao agravante. E segundo, ajustam-se alguns pontos da ordem judicial. Pequeno reparo sobre a data em que a liminar produzirá efeito com incidência de multa processual (fevereiro/2024). Multa processual, ademais, ajustada para R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00, valor razoável e adequado ao caso concreto. Precedentes desta Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2006301-89.2024.8.26.0000; Relator (a):Alexandre David
Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -43ª Vara
CÍvel
; Data do Julgamento: 23/01/2024; Data de Registro: 23/01/2024)

Ante o exposto,DOU PROVIMENTOao recurso, para determinar aos agravados que suspendam os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024